Tribunal: STF
Processo: EP 80
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada face de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, decorrente da Ação Penal 1.088/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de  17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/9/2024 (eDoc. 114).
Determinei, em 17/9/2024, o início da execução da pena de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 95).
Em 9/10/2025, a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná encaminhou aos autos documentos para fins de remição em relação ao sentenciado DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, por práticas laborativas (eDocs. 103, 105 e 107).
Em 11/10/2025, a defesa de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO encaminhou aos autos documentos para fins de remição, por atividades de leituras (eDocs. 111- 112).
Com vista dos autos, em 16/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 116):

 “a) pelo reconhecimento do direito de David Michel Mendes Maurício à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 20 dias de remição em razão da leitura de 5 livros. 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranaguá/PR, para que determine à Diretoria da Penitenciária Central do Estado II - Unidade de Segurança – PCE II – US: b.1) a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; b.2) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante relacionado integra projeto político-pedagógico da unidade prisional.”

Em decisão de 16/10/2025, homologuei o pedido de remição de 20 (vinte) dias de pena e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir. 
Em resposta, a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná encaminhou atestado único para fins de remição (eDoc. 128). 
Na sequência, a PGR manifestou-se pela reiteração do ofício (eDoc. 120) para fins de análise de remição da pena, o que acolhi em 12/12/2025 (eDoc. 133).
Em 14/01/2026 a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná encaminhou aos autos documentos para fins de remição referente ao apenado, por qualificação profissional (eDocs. 139-143).
Em 13/2/2026, a defesa de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO requereu “aplicabilidade das remições penais conforme documentos anexos das horas trabalhadas e cursos realizados”, bem como “a disponibilidade das datas para progressão de pena com as remições já aplicadas” (eDoc. 145).
Em 24/02/2026, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se “pela reiteração do ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranaguá/PR, para que determinasse à unidade prisional a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, bem como a certificação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante relacionado integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 153).
Em 05/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de: a) 80 dias da sua pena por 240 dias de trabalho; e b) 46 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 162).

É o relatório. DECIDO. 

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que o sentenciado exerceu atividade laboral nas empresas Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e fábrica de uniformes (eDoc. 151).
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de  maio a dezembro de 2025, e janeiro de 2026, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º .
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da remição (eDoc. 80):

Na espécie, há comprovação nos autos no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais na Penitenciária Central do Estado II - Unidade de Segurança (PCE II-US), nas empresas Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e fábrica de uniformes, sendo 33 dias no período de 15.5.2025 a 30.6.202513, 23 dias em julho de 2025, 31 dias no período de 1.8.2025 a 31.8.2025, 30 em setembro de 2025, 31 em outubro de 2025, 30 em novembro de 2025, 31 em dezembro de 2025, 31 em janeiro de 2026, totalizando 240 dias trabalhados. O tempo trabalhado corresponde a 80 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena. 

Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 80 (oitenta) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária de 74 (setenta e quatro) horas para formação de barbeiro e, de igual modo, cumpriu a carga horária de 74 (setenta e quatro) horas para formação de panificação e bolos. Também frequentou o curso de atendimento a bares e restaurantes, com carga horária de 120 (cento e vinte) horas; soldagem mma (manual metal arc), com carga horário de 90 horas; estática automotiva, com carga horária de 74 (setenta e quatro horas); e bem estar das pessoas - estética, com carga horária de 120 (cento e vinte) horas (eDoc. 152). 
A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:

Estão presentes, portanto, os requisitos legais para a remição. Desse modo, considerando que três cursos têm carga horária de 74 horas, dois cursos têm carga horária de 120 horas e há outro curso com carga horária de 90 horas, o reeducando faz jus ao total de 46 dias de remição.
Assim, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 46 (quarenta e seis) dias de remição de pena, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, 80 (oitenta) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses de maio de 2025 à janeiro de 2026;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, 46 (quarenta e seis) dias, em decorrência da realização de atividades educacionais;
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo delegado, para que expeça o atestado de pena a cumprir atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente